Tribunal: TJMT
Processo: 1022779-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 1. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NA VIS ESTREITA DO HABEAS CORPUS – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS DE PLANO – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 2. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1.A tese de nulidade da prova obtida por meio de invasão de domicílio não comporta discussão nos estreitos limites do habeas corpus, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude desses elementos de convicção será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, o que é inviável na via eleita pelo impetrante.
2.Pedido julgado improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022779-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIOGO DO NASCIMENTO PROPERCIO - CPF: 085.163.631-47 (PACIENTE), MATEUS MUELLER EICH - CPF: 083.003.731-44 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 056.921.031-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – 1. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NA VIS ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
– ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS DE PLANO – MATÉRIA QUE EXIGE
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 2. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.A tese de nulidade da prova obtida por meio de invasão de domicílio não comporta discussão nos estreitos limites do
habeas corpus
, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude desses elementos de convicção será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, o que é inviável na via eleita pelo impetrante.

2.Pedido julgado improcedente. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Diogo do Nascimento
Propercio

e
Mateus Mueller
Eich
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Colhe-se desta impetração que os pacientes foram denunciados pela suposta prática
dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para a mesma finalidade (
arts
. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006)
, nos autos da Ação Penal n.
1009176-96.2022.8.11.0045, em trâmite no juízo acima mencionado.

Relata
o impetrante
que apresentou defesa
preliminar
e formulou pedido de rejeição da denúncia ante a nulidade das provas obtidas por meio de violação ao domicílio dos pacientes.

Ressalta que a autoridade acoimada de coatora recebeu a denúncia; entretanto
“deixou de analisar o pleito preliminar por entender que se confundia com o mérito da ação e seria apresentado no momento oportuno”
.

Sustenta que as provas colhidas a partir da violação do domicílio devem ser consideradas ilícitas com aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, sendo necessária, por conseguinte, a rejeição da denúncia diante da ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas.

Acrescenta que a guarnição policial recebeu informações de que os pacientes estavam traficando entorpecentes em sua residência,
“a partir de uma informação completamente abstrata, resolveram por conta própria violar o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio”

Salienta que não houve investigação prévia com a elaboração de relatórios policiais, ou qualquer outro registro que possa justificar a entrada dos policiais na residência.

Forte nas razões acima expostas, liminarmente, requer
eu
a rejeição da denúncia ofertada contra sua pessoa.
E
, no mérito,
a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
183713669
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
184581187
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
188416668
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante à nulidade da prova obtida por meio de invasão de domicílio sem autorização judicial, é forçoso reconhecer que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude das provas será necessário um exame aprofundado da
ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, o qu
e é inviável na via eleita pelo impetrante
.

Diante disso, é forçoso reconhecer que a tese de ilicitude das provas o
btidas na busca da residência dos
paciente
s
, neste momento, não pode ser acolhida, haja vista que não ficou comprovada de plano a existência de flagrante ilegalidade, merecendo, a matéria, consoante acima foi asseverado, análise mais aprofundada que não pode ser realiz
ada na estreita via eleita pelo impetrante
.

Acerca da matéria, veja-se o Enunciado
Orientativo
n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Aliás,
esta
Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento de que o
habeas corpus
não é a via adequada para revolvimento probatório acerca da nulidade da prova obtida mediante suposta violação de domicílio conforme se depreende do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO FLAGRANTE PERPETRADO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE E CRIME PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA – 2. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADO EM 1o GRAU – VEDADO O EXAME DIRETO NESTA CORTE REVISORA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Na existência de fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico, após averiguação de denúncia anônima e constatação de atitude suspeita em frente ao imóvel,
admite-se a invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência. Assim, havendo indícios, ainda que mínimos, da possibilidade de o paciente estar envolvido com o narcotráfico e devidamente comprovada a apreensão de narcóticos em sua posse, consoante relatado no boletim de ocorrência e atestado no laudo pericial,
não há como ser acolhida na via eleita as teses de nulidade das provas colhidas e negativa de autoria, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas corpus
.

2.
Inexistindo
prova cabal nos autos de que o pedido de prisão domiciliar tenha sido pugnado e apreciado em 1o grau, inviabiliza-se o exame direto da matéria por este
eg
. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

(N.U 1012476-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.09.2021 e publicado no DJE de 09.09.2021)

Por derradeiro, impende registrar que a Ação Penal n.
1009176-96.2022.8.11.0045
se encontra em fase embrionária, pois f
oi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de março de 2024,
isso significando dizer que no processo originário a defesa terá oportunidade de comprovar a nulidade ora sustentada.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Diogo do Nascimento
Propercio

e
Mateus Mueller
Eich
,
por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023